Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 12, CAPUT, DA LEI 10826/02. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apreensão de arma de fogo no interior da residência do acusado caracteriza o delito do art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03, e não o porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14, caput, do mesmo diploma legal. Desclassificação operada.
2. No caso, a partir das provas produzidas, não houve dúvida de que a arma estava em poder do recorrente, pois localizada por policiais no interior de sua residência. Contudo, não há nos autos elementos de prova suficientes para determinar a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03 (porte), devendo a conduta criminosa ser desclassificada para aquela tipificada no art. 12, caput (posse), da mesma lei, por não ter ficado demonstrado que o réu efetuou disparo de arma em via pública, somente essa sendo vista no interior da casa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desclassificar a conduta do art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03 para o delito previsto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03.